Tribunal: TJDFT
Processo: 0724116-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA RAZÃO DE DECIDIR NA SENTENÇA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. PROVA DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DA FORMALIDADE. NÃO ADMITIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo interno contra decisão de não conhecimento de apelação, em razão da violação da dialeticidade recursal.
2. Ao não demonstrar o cumprimento do contrato de locação, o Apelante incorreu em violação à dialeticidade recursal, já que a ausência de tal prova foi a razão de decidir da sentença, em que o feito (ação renovatória) foi extinto sem resolução de mérito.
3. O Apelante/Agravante pretende flexibilizar requisito de admissibilidade de ação renovatória (art. 71, II, da Lei 8.245/91), com esteio em argumentos relacionados à ação revisional: valores acima da média de mercado, dificuldade financeira enfrentada na pandemia, bem como a própria existência de ação revisional em curso. 3.1. Ocorre que a necessidade de prova do exato cumprimento do contrato em curso é requisito categórico previsto na legislação específica, não podendo ser flexibilizado com base em argumentos que já são adotados em ação revisional.
4. A multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC não deve ser aplicada, porquanto não verificada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.